Tribunal: TJBA
Processo: 8082102-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8082102-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DAIANE FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s): VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s):THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO. INCONTROVERSA. RECURSO QUE QUESTIONA UNICAMENTE O
VALOR

DA INDENIZAÇÃO FIXADO
. R$
5
.000,00 (
CINCO
MIL REAIS). VALOR ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS.
INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. A sentença declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. Após embargos de declaração, foi reconhecida contradição e incluída condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora recorreu, pleiteando a majoração do valor da indenização e a modificação do termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais revela-se adequado à lesão experimentada; (ii) estabelecer se os juros moratórios devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção.

4. Ainda que configurada a negativação indevida, não restou demonstrada repercussão social significativa ou consequências relevantes, de modo que o valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e suficiente à compensação do dano e à reprovação da conduta ilícita.

5. Em situações análogas, esta Corte tem mantido indenizações em patamar semelhante, reafirmando a adequação do montante arbitrado.

6. Os juros moratórios, em casos de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir da data do evento danoso, conforme entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ.
7. D
e ofício, cabe, o ajuste quanto à incidência dos consectários da condenação a partir de 30 de agosto de 2024, que deve se dar na conformidade do disposto no art. 406, §1º, do Código Civil (redação introduzida pela Lei nº 14.905/24).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; TJ-BA, Apelação nº 8017681-57.2022.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 06.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8007561-14.2019.8.05.0080, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 27.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8082102-56.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante DAIANE FERREIRA DOS SANTOS e como apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

RELATOR